Tribunal: STF
Processo: RE 1394993
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo Regimental interposto em face de decisão monocrática (Doc. 44) por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, para determinar a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda e o deslocamento da competência para a Justiça Federal, por entender que o acórdão recorrido, em sede recursal extraordinária, dissentiu da tese fixada por esta CORTE no Tema 793 da repercussão geral.



    Nas razões recursais (Doc. 46, fl. 1), a UNIÃO sustenta a inaplicabilidade ao caso do Tema 793, cujo entendimento deve ser observado apenas nas “demandas que envolvam o fornecimento de medicamentos, insumos e tratamentos de saúde já padronizados pelo SUS para a enfermidade da parte autora” (Vol. 46, fl. 3). Sobre a questão, aduz que pende de julgamento por esta SUPREMA CORTE o RE 1.366.243-RG (Tema 1.234, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), versando especificamente sobre a matéria debatida nos presentes autos - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS (Doc. 46, fl. 9)



    Acrescenta que há identidade da matéria objeto do presente Recurso Extraordinário com aquela abordada no Tema 1.234 da repercussão geral e requer, ao final, a devolução dos autos ao juízo de origem, até julgamento de mérito do referido precedente paradigma.



    É o relatório. Decido.



    Sobre a matéria, em recentíssimo julgamento, concluído em 8/9/2022, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.366.243-RG (Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 1.234), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão debatida neste recurso, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Cumpre observar que o Juízo de origem, ao apreciar o recurso de Apelação, destacou que (Doc. 11, fl. 7):



    “No caso, extrai-se que a apelada é portadora da patologia classificada no CID L.50.8., denominada como CID L.50.8., necessitando fazer uso do medicamento OMALIZUMABE (XOLAIR) 150 mg (dois fracos por mês).



    Ocorre que conforme indica o NAT em seu parecer, o medicamento possui registro na Anvisa, entretanto, não está padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME, o Sistema Único de Saúde.”



    De fato, a controvérsia jurídica em debate neste processo coincide em todos os seus termos com aquela a ser examinada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de repercussão geral.



    Assim, reconsidero a decisão agravada, declaro prejudicado o presente Agravo Interno, e, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão do SUPREMO no no RE 1.366.243-RG (Rel. Min. PRESIDENTE) – Tema 1.234.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente